Tribunal: TJES
Processo: 0023925-03.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa; Anulação
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023925-03.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO
–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO –
MULTA
APLICADA PELO
PROCON – REDUÇÃO DO
QUANTUM –
IMPOSSIBILIDADE – PENALIDADE QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SANÇÃO QUE CONTEMPLA O CARÁTER DÚPLICE – RECURSO
DES
PROVIDO
.

1 –

É

assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da
inicial
, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

2
–
E
m se trat
ando
de produto durável (veículo zero quilômetro), deve-se esperar a qualidade do produto compatível com o valor expressivo pago pelo bem,
assim
como a solução de eventual problema coberto pela garantia, a tempo e modo adequados, que não supere o prazo previsto no art. 18, § 1º, II, do CDC.
Nessa linha, considerando a garantia contratual
que e
stava em vigência no momento
em
que se constat
aram
os defeitos
no veículo,
a solução
destes

fora do prazo legal

equivale à sua não resolução
e
permite que o consumidor exija uma das alternativas prevista
s
pelo art. 18, §1º do CDC
. E
sgotado o prazo para o reparo do vício do veículo, o consumidor não é obrigado a aceitar o produto e pode optar pela devolução da quantia paga,
não cabendo ao fornecedor
impor a retirada do veículo,
em contrariedade à
s normas consumeristas.

3 –

Quanto a redução do valor da multa,
verific
a-se
que o P
rocon considerou a existência da prática infrativa
e
levou em consideração a
s circunstância s agravante s prevista s no s inciso s I
(ser o infrator reincidente) e IV (deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar as suas consequências)
do art. 26 do Decreto Federal 2.181/97, o que aumenta a penalidade em 1/3, estando a fundamentação em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor. As provas
coligidas aos autos
não infirmam a decisão do P
rocon
quanto à comprovação do vício do produto adquirido pelo consumidor
(veículo zero quilômetro)
e a omissão da
ora apelante
em substituí-lo ou consertá-lo no prazo legal, bem como a negativa de restituição do valor pago, circunstâncias que autorizam a aplicação da multa prevista no art. 57 do CDC.

4 –
No caso em tela, o
processo administrativo respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa e a multa fixada no valor de
R$ 8.439,10
(
oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos
) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes
(Vide: TJES, Classe: Apelação Cível, 100210048235, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023
; TJES, Classe: Apelação Cível, 024190046946, Relator: Jorge Do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022
).

5
–
Considerando
que os requisitos objetivos previstos no Código de Defesa do Consumidor foram devidamente observados pelo órgão autuador, revela-se pertinente a
manutenção
da multa no valor em que foi arbitrada.

6
–
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0023925-03.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIA BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE RIZZO BOTELHO - ES17798-A

Advogado do(a) APELADO: EVANDRO DE CASTRO BASTOS - ES5696-D

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VIA BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

contra a
sentença
de fls. 352/353-v
proferida pel
o

MM.
Ju
iz
da

5
ª Vara d
e
Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital,
Dr. Ubirajara Paixão Pinheiro
que, nos autos da Ação Anulatória de Débito ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedentes os pedidos autorais

e
condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante sustenta em suas razões de fls. 355/368, em síntese, que:
(I)
como houve o devido reparo do bem, ainda que extemporâneo, não é possível a aplicação do art. 3º, anexo único, do Decreto Municipal nº 11.783/03, pois o referido dispositivo prevê apenas a hipótese de “deixar de sanar” defeito e, não, ultrapassar o prazo;
(II)
por meio de prova pericial produzida nos autos do processo nº 030.11.005952-1, que tramitou na 2ª Vara Cível de Linhares, constatou-se que o veículo foi devidamente reparado, tendo sido substituído todo o conjunto de componentes variados, ainda que em prazo superior ao previsto pelo CDC, pois tratou-se de reparo “extremamente complexo”
;
(IV)
a fundamentação quanto ao valor da multa aplicada é deficiente, na medida em que não fixou o valor da pena-base e tampouco esclareceu qual o índice a ser aplicada no cálculo da sanção;
(V)
subsidiariamente, deve ser reduzido o valor da multa.

Contrarrazões às fls. 373/384, nas quais o Município de Vitória argui, preliminarmente, o não conhecimento do apelo em razão da violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Antes de analisar as razões recursais, passo a enfrentar a preliminar suscitadas pelo ora apelado.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O apelado arguiu a ausência de regularidade formal do recurso de apelação interposto, ao argumento de que o mesmo viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Por tal razão entende que o apelo é inadmissível, conforme os ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

Para tanto, argumenta o recorrido que o apelante repetiu os argumentos de sua exordial, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recorrente tem que combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta perspectiva doutrinária, entende-se que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do apelante com a sentença recorrida, haja vista que busca a sua reforma para que seja reconhecida a ilegalidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, seja pela não aplicação do dispositivo que motivou a sanção em seu desfavor, seja pela alega ausência de fundamentação no cálculo da multa, motivos que se apresentam suficientes para impugnar a decisão recorrida e deixar claro os seus respectivos interesses na reforma da sentença, propiciando o pleno exercício do contraditório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO
–
AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma da sentença apelada.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018).

Ademais, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA AO ART 514 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

[...]

Verifica-se

que

o

Tribunal

a quo decidiu de acordo com jurisprudência

desta

Corte, no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.
(EDcl no Ag Rg no REsp 825.367/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. DISPARO INDEVIDO DE ALARME ANTIFURTO. ABORDAGEM. SUPERMERCADO. RETENÇÃO DO CLIENTE NO LOCAL MESMO APÓS SER COMPROVADO O PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1) Na linha dos precedentes desta Corte, a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 12111212408, Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/09/2016, Data da Publicação no Diário: 27/09/2016).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo recorrido.

É como voto.

Superada a preliminar arguida, consideram-se preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do apelo interposto e passo a analisar os seus fundamentos.

Antes de adentrar no exame do mérito da controvérsia, imperioso fazer um breve relato dos fatos subjacentes.

Conforme se extrai do Procedimento Administrativo colacionado aos autos, o consumidor Américo Meneli compareceu ao Procon Municipal de Vitória em 02/12/2009 (fl. 103), alegando que em agosto de 2009 adquiriu junto à apelante um automóvel no valor de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais), pagos à vista, adaptado para pessoas como deficiência, pois possui prótese no quadril. Aduziu o consumidor que durante a segunda revisão do automóvel, em 23/09/2008, correspondente a 10.000 (dez mil) quilômetros, foi constatado um defeito no veículo e que, até a data da formalização da reclamação junto ao Procon, em 02/12/2009, não havia sido solucionado.

Em resposta à reclamação deduzida junto ao órgão consumerista (fls. 129/138),
VIA BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.
argumentou que, ao contrário do sustentado pelo consumidor, o veículo adquirido não é adaptado para portadores de deficiência, mas, sim, um carro automático, sem qualquer tipo de alteração de fábrica. Aduziu, ainda, que o veículo já se encontrava disponível para o consumidor desde 11/12/2009, após a realização dos reparos necessários.

Nesses termos, alegou que a troca das peças defeituosas não compromete a qualidade e as características do veículo e nem lhe diminui o valor, de modo que é inadmissível a devolução do mesmo.

Na sequência, foi proferida a decisão administrativa (fls. 140/144) que aplicou à ora apelante a penalidade de R$ 8.439,10 (oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos) tendo esta interposto recurso administrativo contra a referida decisão (fls. 150/161), ao qual foi negado provimento (fls. 171/177).

Nos presentes, autos, após o regular processamento do feito, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão autoral e manteve a higidez o processo administrativo questionado, bem como o valor da multa administrativa.

Pois bem.

Não há dúvidas que
o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, I, do CDC, visto que possui poder de polícia
2
para cominar sanções administrativas relacionadas
a
s violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos, limitando-se exclusivamente a aferição da legalidade, nesta incluída a razoabilidade da dosimetria, uma vez que incumbe ao Procon a
imediata proteção do consumidor, sendo, portanto, órgão competente para apuração do fato reclamado com a defesa apresentada e a fixação de multa administrativa, no exercício de seu poder de polícia.

No caso ora em análise, conforme se observa da documentação acostada à peça inicial e corretamente consignado pelo magistrado de origem, não há vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que foi devidamente assegurado às partes integrantes do procedimento o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Como cediço, o vício do produto nada mais é do que um acontecimento que leva a frustração do consumidor pelo que se esperava do produto, devido ao não funcionamento adequado ou mesmo
à
insuficiência na sua qualidade, que acarreta prejuízo financeiro em razão de se tornar impróprio e, até mesmo, inadequado ao consumo, conforme preconiza o art. 18 do CDC.

O diploma consumerista estabelece, para os casos de vício do produto, a obrigação do fornecedor de sanar o vício no prazo estabelecido no §1º do artigo 18 e, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (inciso I); a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (inciso II); o abatimento proporcional do preço (inciso III).

Na hipótese dos autos, o vício do produto
foi
demonstrado pelas provas constantes dos autos,
fato
que não foi negado pela
ora apelante
, que defende ter solucionado o problema.

Contudo, resta evidente que o vício não foi sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias conforme estabelece o Código do Consumidor. Em verdade, o reparo do veículo do apelado demorou, aproximadamente, 70 (setenta) dias, conforme se pode inferir dos documento acostado aos autos.

Assim, em se tratando de produto durável (veículo zero quilômetro), deve-se esperar a qualidade do produto compatível com o valor expressivo pago pelo bem,
assim
como a solução de eventual problema coberto pela garantia, a tempo e modo adequados, que não supere o prazo previsto no art. 18, § 1º, II, do CDC.

Nessa linha, considerando a garantia contratual
que e
stava em vigência no momento em que se constat
aram
os defeitos
no veículo,
a solução
destes
fora do prazo legal equivale à sua não resolução e permite que o consumidor exija uma das alternativas previstas pelo art. 18, §1º do CDC.

Com efeito, esgotado o prazo para o reparo do vício do veículo, o consumidor não é obrigado a aceitar o produto e pode optar pela devolução da quantia paga, não cabendo ao fornecedor impor a retirada do veículo, em contrariedade às normas consumeristas.

Nesses termos, não há razões para exclusão da multa imposta pelo Procon.

No tocante ao valor
a multa aplicada
(R$ 8.439,10), a jurisprudência desta Corte admite a revisão da sanção em caso de desproporcionalidade na sua aplicação (
T
JES
, Apelação Nº 024120418405, Relator Des.: Tel
ê
maco Antunes
d
e Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

Por sua vez, a
legislação consumerista,
em seu
art. 57, preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com: (i) a gravidade da infração; (ii) a extensão do dano causado ao consumidor; (iii) a vantagem auferida com o ato infrator e (iv) a condição econômica do infrator.

No caso em tela, verifica-se que o P
rocon considerou a existência da prática infrativa
e
levou em consideração as circunstâncias agravantes previstas nos incisos I (ser o infrator reincidente) e IV (deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar as suas consequências) do art. 26 do Decreto Federal 2.181/97, o que aumenta a penalidade em 1/3, estando a fundamentação em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

As provas
coligidas aos autos
não infirmam a decisão do Procon quanto à comprovação do vício do produto adquirido pelo consumidor (veículo zero quilômetro) e a omissão da
ora apelante
em substituí-lo ou consertá-lo no prazo legal, bem como a negativa de restituição do valor pago, circunstâncias que autorizam a aplicação da multa prevista no art. 57 do CDC.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, possui entendimento no sentido de que
“a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. Afigura-se possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes”.
(TJES, Classe: Apelação, 048170090020, Relator: Jorge Henrique Valle Dos Santos, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

No caso em tela, o
processo administrativo respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa e a multa fixada no valor de R$ 8.439,10 (
oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e dez centavos
) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os valores arbitrados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes (Vide: TJES, Classe: Apelação Cível, 100210048235, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023; TJES, Classe: Apelação Cível, 024190046946, Relator: Jorge Do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 30/09/2022).

Diante desses fundamentos, considerando que os requisitos objetivos previstos no Código de Defesa do Consumidor foram devidamente observados pelo órgão autuador, revela-se pertinente a
manutenção
da multa no valor em que foi arbitrada.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobe o valor da causa, considerando-se o grau de complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2

AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.